Tribunal: TJSP
Processo: 1014073-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – Ação Anulatória - ITCMD - Pretensão de ver declarada a nulidade do débito fiscal representado no AIIM no 4.103.167 – Cobrança que representa o recebimento de doação, pelo autor, de imóveis situados no Estado de Goiás – Caso em que a cobrança do ITCMD compete ao Estado-membro de situação dos bem imóveis – Inteligência do art. 155, §1o, inciso I, da CF, do art. 41 do CTN e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – Ação Anulatória - ITCMD - Pretensão de ver declarada a nulidade do débito fiscal representado no AIIM no 4.103.167 – Cobrança que representa o recebimento de doação, pelo autor, de imóveis situados no Estado de Goiás – Caso em que a cobrança do ITCMD compete ao Estado-membro de situação dos bem imóveis – Inteligência do art. 155, §1o, inciso I, da CF, do art. 41 do CTN e dos artigos 3o, §1o, e 7o, inciso III, ambos da Lei Estadual no 10.705/00 – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000986115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1014073-97.2020.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEXANDRE LEÃO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U. (Sustentou oralmente o Dr. Priscila
Bueno dos Reis, OAB/SP sob o no 399.868)", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1014073-97.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25251 - mac
VOTO No 25.251
APELAÇÃO CÍVEL No 1014073-97.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALEXANDRE LEÃO
Juiz(a) de 1a Instância: Luiza Barros Rozas
DIREITO TRIBUTÁRIO Ação Anulatória - ITCMD - Pretensão
de ver declarada a nulidade do débito fiscal representado no AIIM
no 4.103.167 Cobrança que representa o recebimento de doação,
pelo autor, de imóveis situados no Estado de Goiás Caso em que
a cobrança do ITCMD compete ao Estado-membro de situação dos
bem imóveis Inteligência do art. 155, §1o, inciso I, da CF, do art.
41 do CTN e dos artigos 3o, §1o, e 7o, inciso III, ambos da Lei
Estadual no 10.705/00 Precedentes deste E. Tribunal Sentença
de procedência mantida.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com
pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Alexandre Leão contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de nulidade
do débito fiscal representado no Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.103.167, em razão do não pagamento de Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos ITCMD.
Narra o autor, em síntese, que: em meados julho de
1994, recebeu, a título de doação realizada por seus genitores, 23 (vinte e
três) bens imóveis situados nos Estados de Goiás e de Minas Gerais; em
12/11/2017, o agente fiscal do Estado do São Paulo, com base em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1014073-97.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25251 - mac
declaração de imposto de renda do ano calendário de 2012, lavrou contra ele
o AIIM no 4.103.167, alegando a falta de pagamento do ITCMD das doações
dos imóveis (no total de 17) localizados no Estado de Goiás.
Alega que o Estado de São Paulo não tem
legitimidade e competência para fiscalizar e exigir o ITCMD relativo a doação
de bens imóveis situados fora de sua jurisdição, o que compete
exclusivamente ao Estado de situação dos bens imóveis, nos termos do art.
155, §1o, inciso I, da CF, e dos artigos 3o, §1o, e 7o, inciso III, ambos da Lei
Estadual no 10.705/00.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido
para determinar a suspensão da exigibilidade do tributo cobrado (fls. 53/54).
A r. sentença de fls. 102/106, confirmando a tutela
concedida, julgou procedente a ação para a anular o débito fiscal representado
no Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.103.167, inscrito em dívida
ativa sob o no 1.256.548.893. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados no mínimo legal sobre o valor da causa. Anotou o
reexame necessário.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação a
fls. 110/120 na busca de inverter o decidido.
O recurso foi respondido a fls. 125/136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1014073-97.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25251 - mac
É o relatório.
O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens e Direitos
ITCMD incide sobre os bens e direitos
transmitidos em virtude de falecimento de pessoa física ou por doação, nos
termos do artigo 155, da Constituição Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer
bens ou direitos;
§ 1.o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos
direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal; (g.n.)

No mesmo sentido dispôs o Código Tributário
Nacional:
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados,
sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a
eles relativos tem como fato gerador:
(...)
Art. 41. O imposto compete ao Estado da situação do
imóvel transmitido, ou sobre que versarem os
direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial
decorra de sucessão aberta no estrangeiro: (g.n.)
Regulamentando a incidência do ITCMD no território
Paulista, a Lei Estadual no 10.705/2000 determina que:
Artigo 2o - O imposto incide sobre a transmissão de
qualquer bem ou direito havido:
(...)
II - por doação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1014073-97.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25251 - mac
(...)
Artigo 3o - Também sujeita-se ao imposto a
transmissão de:
(...)
§ 1o - A transmissão de propriedade ou domínio útil
de bem imóvel e de direito a ele relativo, situado no
Estado, sujeita-se ao imposto, ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja
processado em outro Estado, no Distrito Federal ou
no exterior; e, no caso de doação, ainda que doador,
donatário ou ambos não tenham domicílio ou
residência neste Estado. (g.n.)

Verifica-se, portanto, no presente caso, não ser o
caso de incidência do ITCMD para o Estado de São Paulo, já que os referidos
imóveis recebidos em doação estão situados no Estado de Goiás.
Tampouco se sustenta a alegação da apelante de que
“o contribuinte do imposto é qualquer uma das partes da operação, conforme
dispuser a Lei da entidade tributante”, pois não trata a hipótese dos autos de
bem móvel, mas sim de bem imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1014073-97.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25251 - mac
Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo em casos assemelhados:
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA

ITCMD

Inconformismo da Autora com a r. sentença, que julgou
improcedente a presente ação anulatória Possibilidade
Imóveis recebidos pela recorrente a título de doação do
sua irmã e que estão situados em outro Estado da
Federação (Minas Gerais)
Afastamento da hipótese de
incidência de ITCMD pelo Estado de São Paulo -
Informação expressamente detalhada na declaração de
IRPF da contribuinte Inteligência do art. 155, I, §1o da
CF/88 cc. art. 41 do CTN
Eventual diferença de valor
atribuído aos imóveis ou de recolhimento devem ser
fiscalizados e cobrados pelo Estado onde está situado o
imóvel
-
Sentença
reformada
-
Recurso
Provido.
(Apelação
Cível
0002857-95.2015.8.26.0615;
Relator (a): Maurício Fiorito; 3a Câmara de Direito
Público; j. em 10/09/2019)
APELAÇÃO
Execução Fiscal - Demanda destinada à
anulação de auto de infração e imposição de multa -
ITCMD - Doação - AIIM lavrado no pressuposto de doação,
extraída
de
transferência
patrimonial
constante
em
Declaração de Imposto de Renda
Imóvel, contudo,
localizado
no
Estado
do
Mato
Grosso
-
ITCMD
relativamente a bens imóveis compete ao Estado da
situação do bem ou ao Distrito Federal
Sentença que
acolheu a exceção e julgou extinta a execução mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1506684-63.2016.8.26.0014; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; 1a Câmara de Direito Público; j. em
03/07/2019)
Portanto, era mesmo de rigor a anulação do débito
fiscal representado no Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.103.167,
inscrito em dívida ativa sob o no 1.256.548.893.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa à matéria ventilada no apelo e nas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária No 1014073-97.2020.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25251 - mac
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, mantida, integralmente, a r.
sentença recorrida. Majoro a verba honorária em 2% sobre o valor da causa,
em desfavor da apelante.
Eventuais recursos que forem apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser manifestada no momento da interposição dos referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator